Tribunal: TJDFT
Processo: 0704303-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. CONTRATO DE MÚTUO. MORA. COMPROVADA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. CUMULAÇÃO COM COBRANÇA. POSSIBILIDADE. JUROS ABUSIVOS. NÃO CARACTERIZADOS. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. POSSÍVEL PRÁTICA DE PIRÂMIDE FINANCEIRA.
1. “O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.” (CC, art. 397).
2. “A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.” (CC, art. 475).
3. A pretensão de resolução do contrato não se confunde com o exercício da previsão contratual de resgate antecipado da quantia emprestada.
4. Não há incompatibilidade entre a pretensão de resolver o contrato e de receber pagamento dos juros devidos enquanto o contrato vigeu, sob pena de premiar a devedora, que usufruiria do dinheiro do credor sem nenhuma contraprestação.
5. Não se admite que uma das partes, beneficiada pelo ônus contratual assumido e cumprido pela outra, alegue abusividade de taxa de juros estipulada por ela própria, sob pena de configurar venire contra factum proprium.
6. O Ministério Público deve ser oficiado para apurar as condutas diante dos indícios de “pirâmide financeira”.
7. Recurso conhecido e não provido.